Tribunal: TJSP
Processo: 0020892-66.2009.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM ÁREA DIVERSA DA PROPRIEDADE
1. Apelam os particulares da r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face dos proprietários da "Fazenda Ingá-Mirim", julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, para: i) ao

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM ÁREA DIVERSA DA PROPRIEDADE
1. Apelam os particulares da r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face dos proprietários da "Fazenda Ingá-Mirim", julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, para: i) ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em promover, no prazo de 90 dias, a efetiva demarcação, instituição e averbação (a qual poderá ser substituída pelo cadastro no CAR) da área de Reserva Legal de no mínimo 20%, a qual deverá estar localizada integralmente no interior do imóvel rural objeto da matrícula no 50.437 do CRI local, autorizado no cômputo das Áreas de Preservação Permanente para alcance desse percentual, nos termos do artigo 15, da Lei no 12.651/2012; ii) ao cumprimento da obrigação de não fazer, consistente em se abster de explorar a área destinada à Reserva Legal ou nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas, ainda que parcialmente; e iii) a promover, se necessário e a critério do órgão ambiental competente e de acordo com as recomendações deste, o que será apurado na fase de cumprimento de sentença, à recomposição da cobertura florestal da área destinada à Reserva Legal do imóvel, mediante o plantio racional de espécies nativas, repondo as mudas que morrerem e dispensando os tratos culturais até o estado de clímax .
2. Necessidade de cômputo na área de reserva legal das áreas de preservação permanente do imóvel. Aplicabilidade do art. 15 do novo Código Florestal. Jurisprudência pacífica deste E. Tribunal.
3. Possibilidade de aplicação da Lei 12.651/2012 no caso concreto, inclusive no que se refere à compensação da reserva legal, desde que preenchidos os requisitos legais e haja aprovação da autoridade administrativa competente.
4. Pretensão recursal dos requeridos (alterar o prazo para cumprimento das obrigações) em consonância com o princípio da adstrição. Proibido é ao julgador proferir decisão extra petita, nos termos do art. 492 da lei adjetiva civil.
Recurso parcialmente provido.